Tribunal: STF
Processo: AI 764870
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA 
   REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1. 	Inviável 
   o recurso extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do 
   quadro fático-probatório (Súmula STF 279) e a análise de legislação 
   infraconstitucional para apreciar a apontada ofensa à Constituição 
   Federal.
2. 	Agravo regimental improvido.